Tribunal: STM
Processo: 7000797-28.2023.7.01.0001
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PENAL. PECULATO. ART. 303 DO CPM. DEFESA. COAÇÃO MORAL IRRESISTÍVEL. INOCORRÊNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. ART. 248 DO CPM. IMPOSSIBILIDADE. MPM. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. ARREPENDIMENTO POSTERIOR. ART. 16 CP. INAPLICABILIDADE. PENA ACESSÓRIA DE EXCLUSÃO DAS FORÇAS ARMADAS. ART. 102 CPM. APLICAÇÃO.
1. Para a incidência da excludente de culpabilidade da coação moral irresistível é necessária a comprovação da ocorrência de ameaça fundada em mal grave e injusto, que seja determinante para viciar a vontade do agente em relação à prática criminosa.
2. Os tipos descritos nos arts. 248 e 303 do CPM não se confundem, pois a apropriação indébita ocorre independentemente de o autor ser um agente público, caracterizando-se, portanto, como um crime relacionado ao patrimônio, enquanto o peculato envolve uma quebra de confiança e lealdade entre o agente público e a administração pública.
3. O arrependimento posterior, inserido no art. 16 do Código Penal comum, não encontra previsão na lei penal militar, a indicar que o legislador decidiu, de forma clara, não permitir essa redução da pena nos crimes militares.
4. À praça condenada a pena superior a dois anos aplica-se a pena acessória de exclusão das Forças Armadas, conforme art. 102 do CPM.
Apelo defensivo conhecido e não provido. Decisão por maioria.
Apelo ministerial conhecido e provido. Decisão por maioria.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 17/02/2025 A
20/02/2025
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000797-28.2023.7.01.0001/RJ
RELATOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
REVISOR: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (AUTOR)
APELANTE: JOÃO JOSINO RIBEIRO JÚNIOR (ACUSADO)
ADVOGADO(A): RONALDO OLIVEIRA DE MAGALHÃES (OAB RJ211289)
APELADO: OS MESMOS
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 17/02/2025, às 13:30, a 20/02/2025, às 18:00, na sequência 22, disponibilizada no
DE de 03/02/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER DE AMBOS
OS RECURSOS, POR MAIORIA, DECIDIU NEGAR PROVIMENTO AO
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELA DEFESA E, POR MAIORIA,
DECIDIU DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO
PELO MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR, PARA MANTER A CONDENAÇÃO DO
SEGUNDO-SARGENTO JOÃO JOSINO RIBEIRO JÚNIOR, COMO INCURSO NO
CRIME PREVISTO NO ART. 303 DO CÓDIGO PENAL MILITAR, PARA
REFORMAR A DOSIMETRIA DA PENA PARA FIXÁ-LA EM 3 (TRÊS) ANOS DE
RECLUSÃO, SEM O BENEFÍCIO DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DA
EXECUÇÃO DA PENA, COM O REGIME PRISIONAL INICIALMENTE ABERTO
E COM A EXCLUSÃO DAS FORÇAS ARMADAS, NOS TERMOS DO ART. 102
DO CÓDIGO PENAL MILITAR. OS MINISTROS PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE
QUEIROZ, LEONARDO PUNTEL, CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA,
LOURIVAL CARVALHO SILVA E GUIDO AMIN NAVES APLICAVAM O
INSTITUTO DA CONTINUIDADE DELITIVA E CONDENAVAM O 2º SGT, JOÃO
JOSINO RIBEIRO JÚNIOR À PENA DE 3 (TRÊS) ANOS E 9 (NOVE) MESES DE
RECLUSÃO, COMO INCURSO NO ART. 303 C/C O ART. 80 DO CPM, SEM O
BENEFÍCIO DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DA EXECUÇÃO DA PENA, COM
O REGIME PRISIONAL INICIALMENTE ABERTO E COM A EXCLUSÃO DAS
FORÇAS ARMADAS, NOS TERMOS DO ART. 102 DO NOMINADO CÓDIGO
PENAL CASTRENSE. O MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA NEGAVA
PROVIMENTO AO APELO DO MPM E DAVA PARCIAL PROVIMENTO AO
APELO DA DEFESA E, EM CONSEQUÊNCIA, DESCLASSIFICAVA O CRIME
PARA O ART. 248, "CAPUT" E INCISO II DO PARÁGRAFO ÚNICO,
COMBINADO COM O ART. 80, TODOS DO CPM, FIXAVA A PENA BASE EM 1
(UM) ANO DE RECLUSÃO, AGRAVADA DE 1/5 E APLICADA A
CONTINUIDADE DELITIVA EM 1/4, TOTALIZANDO 1 (UM) ANO E 6 (SEIS)

MESES DE RECLUSÃO, E CONCEDIA O "SURSIS" PELO PRAZO DE 2 (DOIS)
ANOS, COM AS CONDIÇÕES PREVISTAS NO ART. 626 DO CPPM, COM
EXCEÇÃO DA LETRA "A", O REGIME PRISIONAL ABERTO, NO CASO DE
DESCUMPRIMENTO DO "SURSIS", E O DIREITO DE RECORRER EM
LIBERDADE. OS MINISTROS JOSÉ COÊLHO FERREIRA E CARLOS AUGUSTO
AMARAL OLIVEIRA FARÃO DECLARAÇÕES DE VOTO. PRESIDÊNCIA DO
MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. PRESENTE O
SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR. LUCIANO MOREIRA
GORRILHAS.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000797-28.2023.7.01.0001/RJ
RELATOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (AUTOR)
APELANTE: JOÃO JOSINO RIBEIRO JÚNIOR (ACUSADO)
ADVOGADO(A): RONALDO OLIVEIRA DE MAGALHÃES (OAB RJ211289)
APELADO: OS MESMOS
EMENTA
DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PENAL. PECULATO. ART. 303
DO
CPM.
DEFESA.
COAÇÃO
MORAL
IRRESISTÍVEL.
INOCORRÊNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO. APROPRIAÇÃO INDÉBITA.
ART. 248 DO CPM. IMPOSSIBILIDADE. MPM. DOSIMETRIA.
EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. ARREPENDIMENTO POSTERIOR.
ART. 16 CP. INAPLICABILIDADE. PENA ACESSÓRIA DE EXCLUSÃO
DAS FORÇAS ARMADAS. ART. 102 CPM. APLICAÇÃO.
1. Para a incidência da excludente de culpabilidade da coação moral irresistível
é necessária a comprovação da ocorrência de ameaça fundada em mal grave e
injusto, que seja determinante para viciar a vontade do agente em relação à
prática criminosa.
2. Os tipos descritos nos arts. 248 e 303 do CPM não se confundem, pois a
apropriação indébita ocorre independentemente de o autor ser um agente
público, caracterizando-se, portanto, como um crime relacionado ao patrimônio,
enquanto o peculato envolve uma quebra de confiança e lealdade entre o agente
público e a administração pública.
3. O arrependimento posterior, inserido no art. 16 do Código Penal comum, não
encontra previsão na lei penal militar, a indicar que o legislador decidiu, de
forma clara, não permitir essa redução da pena nos crimes militares.
4. À praça condenada a pena superior a dois anos aplica-se a pena acessória de
exclusão das Forças Armadas, conforme art. 102 do CPM.
Apelo defensivo conhecido e não provido. Decisão por maioria.
Apelo ministerial conhecido e provido. Decisão por maioria.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência do Ministro Francisco Joseli
Parente Camelo, na conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em
conhecer dos recursos interpostos pelo Ministério Público Militar e pela defesa, e, por
maioria, em negar provimento ao recurso de apelação interposto pela defesa e, por maioria,
7000797-28.2023.7.01.0001
40001369693 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

em dar provimento ao recurso de apelação interposto pelo Ministério Público Militar para
manter a condenação do Segundo-Sargento João Josino Ribeiro Júnior, como incurso no
crime previsto no art. 303 do Código Penal Militar, reformando a dosimetria da pena, fixa-la
em 3 (três) anos de reclusão, sem o benefício da suspensão condicional da execução da pena,
com o regime prisional inicialmente aberto e aplicando a pena acessória de exclusão das
Forças Armadas, nos termos do art. 102 do Código Penal Militar.
Brasília, 20 de fevereiro de 2025.
RELATÓRIO
O Ministério Público Militar e a defesa dativa interpõem recurso de apelação,
insurgindo-se contra a Sentença proferida pelo Conselho Permanente de Justiça para a
Marinha da 1ª Auditoria da 1ª Circunscrição Judiciária Militar, que condenou o Segundo-
Sargento João Josino Ribeiro Júnior à pena de 1 (um) ano de reclusão, como incurso no crime
previsto no art. 303 do Código Penal Militar, a ser cumprida em regime incial aberto, com o
direito de apelar em liberdade e com o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos (evento
137, ATA1 - APM nº 7000797-28.2023.7.01.0001).
Segundo consta na denúncia, o Segundo-Sargento João Josino Ribeiro Júnior,
na função de Encarregado da Secretaria do Comando, em 4 (quatro) oportunidades,
apropriou-se, indevidamente, de R$ 19.020,09 da caixa de economias da unidade militar, da
qual era o responsável.
O réu, no dia 17/12/2021, retirou o valor referente a 13 meses de recarga do
cartão RioCard, por meio do Vale 777, da Caixa de Economias, mas não realizou a recarga de
todo o valor no cartão. Da quantia de R$ 4.320,00 retirados, efetuou apenas R$ 320,00 de
recarga no cartão RioCard, o qual era utilizado por militares da Organização Militar em
deslocamentos em transporte público, para tarefas específicas afetas ao quartel, tendo
repassado o restante, R$ 4.000,00, a um suposto agiota para quitação de dívidas pessoais.
Retirou, ainda, conforme vales 593, 594 e 595, o valor de R$ 2.870,97 para a
compra de 3 fragmentadoras de papel, as quais não foram adquiridas. Apropriou-se de R$
9.349,12, que deveriam ser destinados ao pagamento do boleto referente à aquisição de um
triturador de resíduos orgânicos, tendo como credora a empresa Gurgelmix Máquinas e
Ferramentas S. A.
E, ainda, apropriou-se do valor de R$ 2.800,00, retirados por meio do Vale
32/2020, que deveriam servir para o pagamento à empresa BGS 2018 Consultoria e
Treinamentos LTDA de dois boletos de R$ 1.400,00 cada um, referentes a curso de condução
de veículos de emergência.
Por essas condutas, o Segundo-Sargento João Josino Ribeiro Júnior foi
denunciado como incurso no art. 303 do Código Penal Militar.
Recebida a denúncia em 10/8/2023 e realizada a devida citação, o feito tramitou
regularmente.
7000797-28.2023.7.01.0001
40001369693 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A sentença foi publicada e disponibilizada em 18/3/2024 (evento 140, SENT1)
e, devidamente intimado, o Ministério Público Militar, em 28/3/2024, interpôs,
tempestivamente, em 8/4/2024, o presente recurso de apelação (evento 149, APELAÇÃO1).
A Defensoria Pública da União foi intimada da sentença em 19/3/2024 e
renunciou ao prazo para recorrer, solicitando a certificação do trânsito em julgado (evento
144, RENUNCPRAZO1).
A defesa não apresentou recurso de apelação, conforme manifestação constante
nos autos (evento 144, RENUNCPRAZO1). No entanto, o réu, ao ser intimado pessoalmente,
em 26/4/2024, manifestou interesse em recorrer, conforme certidão lavrada no evento 156
(evento 156, CERT1).
Em suas razões de apelação, o Ministério Público Militar pugnou pela reforma
da Sentença para, mantendo a condenação, que se proceda à majoração da pena nos seguintes
termos (evento 164, RAZAPELCRIM1):
“- a fixação da pena-base em, no mínimo, quatro anos de reclusão (...);
- a exclusão do arrependimento posterior, eis que o apelado não atende aos requisitos e o
instituto nem mesmo incide no direito penal militar, consoante entendimento pacífico da
Superior Corte Castrense;
- a inclusão da exasperação de um quarto (1/4) de aumento, por conta da continuidade
delitiva, bem marcante no caso em questão.”
A defesa, por sua vez, em suas razões de apelação, pugnou pela desclassificação
da conduta para apropriação indébita, nos termos do art. 248 do Código Penal Militar, com
aplicação do art. 168 do Código Penal comum, uma vez que mais benéfico. Argumentou,
ainda, que o Réu não agiu com dolo, pois estava sob coação moral irresistível, porquanto
sofria ameaças por parte dos agiotas. Subsidiariamente, requereu a manutenção da Sentença
(evento 181, RAZAPELCRIM1).
Em contrarrazões, o Ministério Público Militar pugnou pelo não provimento do
recurso de apelação defensivo e pelo provimento integral da Apelação ministerial (evento
190, CONTRAZAP1).
A defesa, em contrarrazões, manteve os argumentos contidos em suas Razões
de Apelação (evento 163, CONTRAZAP1 e evento 166, CONTRAZAP1).
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em parecer da lavra do Subprocurador-
Geral Luciano Moreira Gorrilhas, manifestou-se pelo não provimento do Apelo defensivo e
pelo provimento do recurso interposto pelo Ministério Público Militar para, mantida a
condenação, fixar a pena-base em 4 (quatro) anos de reclusão, não reconhecendo o
arrependimento posterior, com a exasperação da pena na fração de 1/4 (um quarto), em razão
da continuidade delitiva (evento 8, PARECER1).
É o relatório.
VOTO
7000797-28.2023.7.01.0001
40001369693 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O Ministério Público Militar e a defesa dativa interpõem recurso de apelação
contra a sentença proferida pelo Conselho Permanente de Justiça para a Marinha da 1ª
Auditoria da 1ª Circunscrição Judiciária Militar, que condenou o Segundo-Sargento João
Josino Ribeiro Júnior à pena de 1 (um) ano de reclusão, como incurso no crime previsto no
art. 303 do Código Penal Militar, a ser cumprida em regime inicial aberto, com o direito de
apelar em liberdade e com o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos.
1. Objeto dos recursos

Em suas razões de apelação, o Ministério Público Militar pugnou pela reforma
da Sentença para que a pena-base seja majorada, no mínimo, para 4 (quatro) anos de
reclusão; para que seja excluída a causa de diminuição referente ao arrependimento posterior,
prevista no art. 16 do Código Penal comum; e, ainda, para que seja exasperada em 1/4 (um
quarto) a pena pela continuidade delitiva.
A defesa, por seu turno, pugna pela desclassificação do crime de peculato para o
delito de apropriação indébita, nos termos do art. 248 do Código Penal Militar (CPM), com
aplicação do art. 168 do Código Penal comum, por ser mais benéfico. Ressaltou, ainda, que o
réu não agiu com dolo, pois estava sob coação moral irresistível, considerando as supostas
ameaças por parte dos agiotas. Subsidiariamente, requereu a manutenção da Sentença.
2. Razões de decidir
Segundo consta nos autos, o Segundo-Sargento João Josino Ribeiro Júnior, na
função de Encarregado da Secretaria do Comando, em 4 oportunidades, apropriou-se,
indevidamente, de R$ 19.020,09 (dezenove mil vinte reais e nove centavos) da caixa de
economias da unidade militar, da qual era o responsável.
As normas e procedimentos quanto ao funcionamento e gerenciamento da caixa
de economias da Base de Fuzileiros Navais da Ilha do Governador e do Comando da Divisão
Anfíbia estão descritas na Ordem Interna nº 30-04B, de 5 de abril de 2017, que prevê a
formalidade para a retirada de valores da Caixa de Economias da Unidade Militar, em
especial, com a utilização de vales, nos quais devem constar a identificação e a assinatura do
recebedor.
Conforme apurado, o réu, no dia 17/12/2021, retirou o valor referente a 13
meses de recarga do cartão RioCard, por meio do Vale 777, da Caixa de Economias, mas não
realizou a recarga de todo o valor no cartão. Da quantia de R$ 4.320,00 (quatro mil trezentos
e vinte reais) retirados, efetuou apenas R$ 320,00 (trezentos e vinte reais) de recarga no
cartão RioCard, o qual era utilizado por militares da Organização Militar em deslocamentos
em transporte público, para tarefas específicas afetas ao quartel, tendo repassado o restante,
R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a um suposto agiota para quitação de dívidas pessoais.
Retirou, ainda, conforme vales 593, 594 e 595, o valor de R$ 2.870,97 (dois mil
oitocentos e setenta reais e noventa e sete centavos) para a compra de 3 fragmentadoras de
papel, as quais não foram adquiridas.
7000797-28.2023.7.01.0001
40001369693 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Apropriou-se de R$ 9.349,12 (nove mil trezentos e quarenta e nove reais e doze
centavos) que deveriam ser destinados ao pagamento do boleto referente à aquisição de um
triturador de resíduos orgânicos, tendo como credora a empresa Gurgelmix Máquinas e
Ferramentas S. A.
E, ainda, apropriou-se do valor de R$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais),
retirados por meio do Vale 32/2020, que deveriam servir para o pagamento à empresa BGS
2018 Consultoria e Treinamentos LTDA de dois boletos de R$ 1.400,00 (um mil e
quatrocentos reais) cada um, referentes a curso de condução de veículos de emergência.
Conforme laudo de avaliação, o valor, atualizado até 18/5/2022, somou a
quantia de R$ 20.912,76, que foi integralmente quitado pelo militar em 10 (dez) parcelas,
descontadas de seu soldo.
Como visto, por essas condutas, o Segundo-Sargento João Josino Ribeiro Júnior
foi denunciado como incurso no crime de peculato, previsto no art. 303 do CPM:
O crime de peculato, previsto no art. 303 do CPM, possui a seguinte redação:
Art. 303. Apropriar-se de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público ou particular,
de que tem a posse ou detenção, em razão do cargo ou comissão, ou desviá-lo em proveito
próprio ou alheio:
Pena - reclusão, de três a quinze anos.
Apesar de o réu ter usado seu direito constitucional de permanecer em silêncio,
durante o interrogatório judicial, na fase do inquérito policial militar, confirmou parte do
ilícito praticado e se dispôs a ressarcir o prejuízo financeiro causado.
Naquela oportunidade, em resumo, disse que estava com muitos problemas
financeiros e que, da quantia de R$ 4.320,00 retirada, efetuou apenas a recarga de R$ 320,00
(trezentos e vinte reais) no cartão RioCard, sendo o restante de R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
repassado a um suposto agiota.
As testemunhas que foram ouvidas em juízo confirmaram o fato descrito na
Denúncia. Vejamos.
O Sargento André Gomes da Silva declarou que o réu exercia a função de
Encarregado da Secretaria do Comando, cuja atribuição era a de realizar as compras da
Secretaria, com a utilização de vales, os quais eram assinados pelo Comandante.
O Sargento Arthur Ramalho Martins disse que a retirada de valores da Caixa de
Economias era realizada pelo réu, por intermédio de vales, que eram assinados pelo
Comandante. Pontuou que tal procedimento foi realizado para fazer recargas de passagens do
cartão RioCard, o qual era utilizado por militares da Organização Militar em deslocamentos
em transporte público, para tarefas específicas afetas ao quartel, bem como para a compra de
3 (três) máquinas fragmentadoras de papel, para o pagamento de curso de condução de
veículo de emergência e para quitação de boleto relativo à aquisição de um triturador de
resíduos orgânicos.
7000797-28.2023.7.01.0001
40001369693 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O Cabo Matheus Rosário Ribeiro, por sua vez, elucidou ter procurado o réu
para pegar o valor referente à recarga do cartão RioCard para o seu trajeto, tendo sido
informado pelo Sargento João Josino Ribeiro Júnior que não seria possível, pois o dinheiro
estava depositado em sua conta particular.
Portanto, dúvidas não restam quanto à autoria.
No que diz respeito à materialidade, igualmente, esta restou demonstrada,
conforme se observa dos seguintes documentos:
- Laudo de Avaliação do prejuízo causado à Fazenda Nacional (evento 1,
LAU5, IPM nº 7000428-68.2022.7.01.0001);
- Termo de Anuência em indenizar o prejuízo à Fazenda Nacional (evento 1,
AUTO8, fls. 5/6, IPM nº 7000428-68.2022.7.01.0001);
- Vales 777 e 593 (evento 1, AUTO10, fls. 11/12, IPM nº 7000428-
68.2022.7.01.0001);
- Boleto bancário e diálogos realizados por e-mail, referente ao pagamento da
trituradora, no valor de R$ 9.349,12 (nove mil, trezentos e quarenta e nove reais
e doze centavos), que não foi quitado junto à empresa Gurgelmix Máquinas e
Ferramentas S. A. (evento 1, AUTO12, fls. 13/31, IPM nº 7000428-
68.2022.7.01.0001);
- Vale 32/2020, para o pagamento à empresa BGS 2018 Consultoria e
Treinamentos LTDA de dois boletos de R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos) cada
um (evento 1, AUTO13, fls. 32, IPM nº 7000428-68.2022.7.01.0001); e,
- Laudo Pericial nº 29/2022 (evento 18, LAUDOPERIC1, IPM nº 7000428-
68.2022.7.01.0001).
Como se vê, a autoria e a materialidade encontram-se demonstradas, seja pelos
depoimentos das testemunhas seja pelo relato do réu durante as investigações do inquérito
policial militar, que, inclusive, reconheceu a dívida e se disponibilizou a quitá-la.
Nesse passo, cumpre ressaltar que não há nada nos autos que possa desabonar
as declarações das testemunhas, as quais foram tomadas em juízo, com a observância do
compromisso legal e diante das partes.
Vale reafirmar que o Segundo-Sargento João Josino Ribeiro Júnior, na função
de Encarregado da Secretaria do Comando e com livre acesso ao dinheiro da Caixa de
Economias da Unidade Militar, apropriou-se, indevidamente, de R$ 19.020,09 (dezenove mil
vinte reais e nove centavos) em proveito próprio, fato esse extremamente grave, pois o militar
detinha a confiança de seus superiores para estar naquela função.
Segundo alegado pela defesa, o réu devia a agiotas e estava sendo pressionado a
quitar o débito, motivo pelo qual não teve o dolo de praticar o crime, por suposta coação
moral irresistível.
7000797-28.2023.7.01.0001
40001369693 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A coação moral irresistível é uma excludente de culpabilidade e, assim como no
Direito Penal comum, no âmbito militar ocorre quando o agente é submetido a uma ameaça
psicológica inescapável e de extrema gravidade, vindo a ser obrigado a agir de maneira
contrária à lei, sem liberdade de escolha.
Essa excludente de culpabilidade está prevista no art. 38, alínea "a", do CPM,
que prevê:
Art. 38. Não é culpado quem comete o crime:
a) sob coação irresistível ou que lhe suprima a faculdade de agir segundo a própria vontade.
Na coação moral irresistível, o fato é típico e ilícito, mas o militar não pode ser
considerado culpado, afastando-se, por conseguinte, a sua punibilidade.
No caso, segundo a defesa, a alegação é de que o militar teria sido supostamente
ameaçado ou pressionado pelo agiota de maneira tão grave que sua capacidade de resistir foi
suprimida, ou seja, que sua conduta de se apropriar dos valores era inevitável.
Ora, em que pese a tese trazida pela defesa de suposta coação moral irresistível,
inexiste nos autos qualquer prova do alegado, portanto, incabível o seu reconhecimento.
Vale dizer que a defesa não se desincumbiu de provar aquilo que alega.
Acerca do ônus de a defesa demonstrar o alegado em caso de excludente de
culpabilidade, temos o seguinte julgado:
EMENTA: APELAÇÃO. ABANDONO DE POSTO. AUTORIA E MATERIALIDADE
COMPROVADAS. CONFISSÃO. INTERVENÇÃO MÍNIMA. INAPLICABILIDADE. ESTADO
DE NECESSIDADE NÃO COMPROVADO. DESPROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME. Por
se tratar de crime propriamente militar, cuja gravidade expôe a perigo a unidade militar, não
há que se falar em intervenção mínima no delito de abandono de posto. Meras alegações
desacompanhadas de provas não têm o condão de caracterizar a inexigibilidade de conduta
diversa e o estado de necessidade. Comprovada a autoria, a materialidade e o dolo, não há
razões para a reforma da Sentença condenatória. Decisão por unanimidade. (STM. Apelação
nº 7000724-91.2020.7.00.0000. Relatora Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA. Publicação em 24/5/2021) (Grifos nossos.)
Assim, não restou configurada a alegada coação moral irresistível.
Quanto ao argumento da defesa de desclassificação do delito de peculato para o
crime de apropriação indébita, melhor sorte não lhe assiste.
Considerando o contexto em que se deram os fatos, a conduta praticada pelo
Segundo-Sargento João Josino Ribeiro Júnior se amoldou ao tipo legal previsto no art. 303 do
CPM, que estabelece o crime de peculato.
Os tipos penais não se confundem. O peculato é crime cometido por funcionário
público/militar, ou seja, só pode ser praticado por alguém que ocupa uma função pública ou
tem uma relação de confiança com o Estado. A apropriação indébita, por sua vez, pode ser
praticada por qualquer pessoa e envolve a apropriação de um bem que estava sob sua posse
7000797-28.2023.7.01.0001
40001369693 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

legal, mas sem relação com a função pública. Apesar de ambos os crimes serem contra o
patrimônio, o peculato possui uma agravante por envolver a violação da confiança pública.
Esse é o contexto que se verifica no caso em análise.
Esta Corte já se manifestou quanto às teses apresentadas pela defesa:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. ART. 303, CAPUT E § 1º, DO
CÓDIGO PENAL MILITAR, NA FORMA DO ART. 71 DO CÓDIGO PENAL. PECULATO-
DESVIO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JMU E DO CPJ PARA JULGAR EX-
MILITARES. REJEIÇÃO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. PRELIMINAR DE APLICAÇÃO
DE
ACORDO
DE
NÃO
PERSECUÇÃO
PENAL.
REJEIÇÃO.
DECISÃO
POR
UNANIMIDADE. MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS. COMPROVAÇÃO.
DESPROVIMENTO DO RECURSO DA DEFESA. DECISÃO POR UNANIMIDADE. (...) O
delito de peculato tutela a moralidade administrativa, sendo o aspecto patrimonial objeto
secundário de proteção, o que afasta, por si só, a incidência do princípio da bagatela. No
mesmo sentido, é inaceitável a pretensão de afastar o disposto no art. 303, § 1º, do CPM, uma
vez que os valores desviados superam vinte vezes o salário mínimo vigente em 2019, fixado
pelo Decreto nº 9.661/19. Inexiste nos autos qualquer arcabouço probante apto a ensejar a
presença dos elementos caracterizadores das excludentes de ilicitude ou de culpabilidade. O
ônus de demonstrar as situações ensejadoras das pretendidas excludentes é da Defesa e elas
não foram apresentadas. Não há que se falar na desclassificação da conduta para o crime
de apropriação indébita simples. Os tipos penais contidos no art. 248 e no art. 303, ambos do
CPM, não se confundem. A apropriação indébita simples é desamparada da condição de
agente público e, por isso, revela-se como crime eminentemente patrimonial. Já o peculato é
calcado na quebra de confiança e de lealdade entre o agente estatal e a administração
pública, o que se harmoniza com os elementos coligidos no feito. Desprovimento do Recurso
da Defesa. Decisão unânime. (Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO CRIMINAL nº 7000524-
79.2023.7.00.0000. Relator: Ministra Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA. Data de Julgamento: 23/11/2023, Data de Publicação: 13/12/2023) (grifo nosso.)
Nesse passo, trago à colação trechos extraídos da sentença condenatória, que
adoto como minhas razões de votar:
Diante desse cenário, não há de se falar em desclassificação do delito de peculato para o de
apropriação indébita, como pretende a Defesa, no que foi contrariada pelo MPM, visto que,
apesar dos tipos penais guardarem certa semelhança, o peculato apresenta atributos especiais
no tocante aos sujeitos ativo e passivo, exigindo que, além de circunstâncias específicas, a
conduta seja realizada por agente público em desfavor da Administração Pública, enquanto
que, na apropriação indébita, não existe essa particularidade em relação ao autor e à vítima.
Portanto, caracterizado está o crime de peculato, em observância ao princípio da
especialidade.
Fica também rechaçada a tese defensiva a respeito da alegada coação moral irresistível, que
teria sido realizada por agiotas, mediante supostas ameaças feitas por, tendo em vista que
tratando-se de excludente de culpabilidade por inexigibilidade de conduta diversa, a sua
comprovação se torna necessária, por parte de quem a faz, o que não ocorreu no caso em
exame. Dessa forma, fica afastada toda a argumentação invocada pela nobre Defesa.
Por conta do exposto, provadas, de forma cristalina, a autoria do fato, a materialidade e a
culpabilidade do réu, de maneira inquestionável pelo Parquet, sem que a Defesa tenha
conseguido ilidir a acusação ou demonstrado a ocorrência de qualquer causa de justificação
ou de exculpação, impõe-se a condenação do réu, nos termos requeridos.
No entanto, equivocou-se o órgão julgador de primeira instância, no que
concerne à fixação da pena, precisamente ao aplicar a causa de diminuição prevista no art. 16
do Código Penal comum.
7000797-28.2023.7.01.0001
40001369693 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Assim restou fixada a pena definitiva na Sentença:
ISSO POSTO, RESOLVE o Conselho de Justiça, à unanimidade de votos, JULGAR
PROCEDENTE o pedido formulado pelo Autor da Ação Penal Militar na inicial para
CONDENAR João Josino Ribeiro Junior, como incurso nas sanções do Artigo 303 do CPM.
RESOLVE a mesma totalidade com mira nas orientações estabelecidas no Artigo 69 do CPM,
FIXAR a pena-base em 03 anos de reclusão, no seu mínimo legal, já que não há nos autos
notícia de maus antecedentes sobre o réu, o dolo foi normal e a Administração não suportou
qualquer prejuízo.
Não há agravante a ser considerada, mas sim a atenuante referente à reparação do dano,
prevista no inciso III, alínea "b" do Artigo 72 do CPM, uma vez que o réu efetuou a devolução
dos valores antes do julgamento, porém sem possibilidade de alteração do quantum definido,
em face do proibitivo do Artigo 73 do mesmo Diploma.
A causa de aumento prevista no Artigo 80 do CPM, cuja aplicação foi requerida pelo Parquet,
por ocasião do julgamento, não pode ser reconhecida, haja vista que a intenção do réu foi de
se apropriar de certa quantia da Caixa de Economias da unidade militar, o que fez em quatro
oportunidades, podendo assim ser tido como fato único, de acordo com a orientação
jurisprudencial: "(...) A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, embora
fracionado em diversos atos, o desvio da verba de um único programa/convênio representa a
prática de apenas um fato criminoso, impondo-se o afastamento do acréscimo
correspondente à continuidade delitiva (...)(TRF4, ACR 5055553-71.2019.4.04.7100,
SÉTIMA
TURMA,
Relator
MARCELO
CARDOZO
DA
SILVA,
julgado
em
06/03/2024)". Logo, afastada essa causa e não havendo outra, não há que se falar em
aumento da pena.
Reconhece-se, no entanto, a causa de diminuição do Artigo 16 do CPB, conforme requerido
pela Defesa, aplicando-se a analogia in bonam partem, por melhor atender aos princípios da
individualização e proporcionalidade da pena em face das circunstâncias do caso, de modo a
reduzir 2/3 da reprimenda, a qual torna-se definitiva no quantum de 01 ano de reclusão.
(grifos no original.)
O arrependimento posterior está previsto no art. 16 do Código Penal comum,
que prevê:
Art. 16 - Nos crimes cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa, reparado o dano ou
restituída a coisa, até o recebimento da denúncia ou da queixa, por ato voluntário do agente, a
pena será reduzida de um a dois terços.
Não cabe a aplicação desse instituto, previsto no Código Penal comum, nesta
Justiça Especializada.
Esta Corte já se manifestou acerca da não aplicação do citado art. 16 do Código
Penal comum nesta Justiça Militar da União, vejamos:
EMENTA: APELAÇÕES. DEFESA CONSTITUÍDA. ESTELIONATO. ART. 251 DO CPM.
OPERAÇÃO CARRO-PIPA (OCP). PRELIMINAR DE OFÍCIO. JUÍZO MONOCRÁTICO.
SUSTENTAÇÃO ORAL. AUSÊNCIA. NULIDADE. REJEIÇÃO. DECISÃO POR MAIORIA.
MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVADAS. TESES DA DEFESA.
PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA.
ARREPENDIMENTO
POSTERIOR.
NÃO
PROVIMENTO DAS APELAÇÕES. DECISÃO POR MAIORIA. 1. (...) 4. O arrependimento
posterior está previsto no art. 16 do CP comum. No entanto, o instituto não consta na
Legislação Castrense. A mens legis denota silêncio eloquente, intencional, para afastar a
mencionada redução da pena nos crimes militares, em face da superlativa ofensa desferida
7000797-28.2023.7.01.0001
40001369693 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

contra a ultima ratio do Estado. 5. Recurso não provido. Decisão por maioria. (Superior
Tribunal Militar. APELAÇÃO CRIMINAL nº 7000395-11.2022.7.00.0000. Relator para o
Acórdão: Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS. Data de Julgamento: 11/5/2023,
Data de Publicação: 13/6/2023) (Grifo nosso.)
Portanto, em que pese a previsão do instituto na lei penal comum, essa
possibilidade não está prevista na legislação militar. Isso indica que o legislador decidiu, de
forma clara, não permitir essa redução da pena nos crimes militares.
Assim, após análise detida do fato, procedo à nova dosimetria da pena.
Considerando as circunstâncias judiciais delineadas no art. 69 do Código Penal
Militar favoráveis ao réu, mormente o fato de ser primário e de bons antecedentes, fixo a
pena-base no mínimo legal de 3 (três) anos de reclusão.
Ausentes circunstâncias agravantes.
Presente a circunstância atenuante descrita no art. 72, inciso III, alínea “b”, do
Código Penal Militar, uma vez que o réu reparou o dano antes do julgamento. No entanto,
deixo de aplicá-la, em face da proibição constante no art. 73, parte final, do mesmo
dispositivo legal.
Na terceira fase, deixo de reconhecer a continuidade delitiva, por não haver
motivos para exasperação da pena, pois, em que pese o réu ter fracionado a sua conduta em 4
episódios distintos, o seu intento sempre foi o de se apropriar dos valores existentes na Caixa
de Economias, o que, de fato, fez. Portanto, não estão presentes os requisitos ensejadores da
continuidade delitiva.
Assim, ausentes causas de aumento ou de diminuição da pena, o que a torna
definitiva em 3 (três) anos de reclusão.
Deixo de conceder o benefício do sursis, por expressa vedação legal, nos termos
do art. 84 do Código Penal Militar.
A aplicação de pena definitiva ao Sargento João Josino Ribeiro Júnior em
patamar superior a 2 (dois) anos de reclusão implica a sua exclusão das Forças Armadas, em
face da expressa determinação legal constante no art. 102 do Código Penal Militar, que assim
dispõe: A condenação da praça a pena privativa de liberdade, por tempo superior a 2 (dois)
anos, importa sua exclusão das forças armadas.
Não há qualquer desproporcionalidade em aplicar a pena acessória de exclusão
das Forças Armadas ao réu, providência que se afigura perfeitamente adequada ao crime de
peculato praticado.
Mantem-se o regime inicialmente aberto, em caso de cumprimento de pena em
estabelecimento civil, a teor do art. 33, § 2º, alínea "c", do Código Penal.
Ante o exposto, conheço de ambos os recursos, nego provimento ao recurso de
apelação interposto pela defesa e dou provimento ao recurso de apelação interposto pelo
Ministério Público Militar para, mantendo a condenação do Segundo-Sargento João Josino
Ribeiro Júnior como incurso no crime previsto no art. 303 do CPM, reformar a dosimetria da
7000797-28.2023.7.01.0001
40001369693 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

pena e fixá-la em 3 (três) anos de reclusão, sem o benefício do sursis, com o regime prisional
inicialmente aberto e com a pena acessória de exclusão das Forças Armadas, nos termos do
art. 102 do CPM.
Documento eletrônico assinado por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso
III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001369693v10 e do código CRC 679b55d5.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Data e Hora: 02/04/2025, às 15:01:40
7000797-28.2023.7.01.0001
40001369693 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000797-28.2023.7.01.0001/RJ
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (AUTOR)
APELANTE: JOÃO JOSINO RIBEIRO JÚNIOR (ACUSADO)
ADVOGADO(A): RONALDO OLIVEIRA DE MAGALHÃES (OAB RJ211289)
APELADO: OS MESMOS
DECLARAÇÃO DE VOTO
No julgamento dos presentes autos, votei divergindo da douta maioria no
sentido de negar provimento ao apelo do Ministério Público Militar e dar parcial provimento
ao apelo da Defesa e, em consequência, desclassificar o crime para o art. 248, caput e inciso
II do parágrafo único, combinado com o art. 80, todos do CPM, diante das razões a seguir
elencadas.
2. Apenas para retomar a discussão sobre a matéria, vale relembrar que, no
presente caso, o Conselho Permanente de Justiça para a Marinha da 1ª Auditoria da 1ª
Circunscrição Judiciária Militar condenou o Segundo-Sargento JOÃO JOSINO RIBEIRO
JÚNIOR à pena de 1 (um) ano de reclusão, como incurso no crime previsto no art. 303 do
Código Penal Militar, a ser cumprida em regime inicial aberto, com o direito de apelar em
liberdade e com o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos.
3. A Denúncia narra que o Segundo-Sargento JOÃO JOSINO RIBEIRO
JÚNIOR, na condição de Encarregado da Secretaria do Comando, teria retirado da Caixa de
Economias do BFNIG (Batalhão de Artilharia de Fuzileiros Navais) a quantia de R$
19.020,09 (dezenove mil, vinte reais e nove centavos), em quatro oportunidades e
depositando o valor em sua conta corrente, com o intuito de saldar dívida com agiotas. De
acordo com Laudo de Avaliação, o valor, atualizado até 18 de maio de 2022, somou a quantia
de R$ 20.912,76 (vinte mil, novecentos e doze reais e setenta e seis centavos), quantia que foi
integralmente quitada pelo militar em 10 (dez) parcelas, descontadas de seu soldo.
4. Por tais condutas, o Segundo-Sargento JOÃO JOSINO RIBEIRO JÚNIOR
foi denunciado como incurso no crime de peculato, previsto no art. 303 do Código Penal
Militar.
5. Transcorrida a instrução criminal, o Conselho Permanente entendeu que
foram provadas, de forma cristalina, a autoria do fato, a materialidade e a culpabilidade do
réu, decidindo da seguinte forma:
“RESOLVE o Conselho de Justiça, à unanimidade de votos, JULGAR
PROCEDENTE o pedido formulado pelo Autor da Ação Penal Militar na
inicial para CONDENAR João Josino Ribeiro Junior, como incurso nas
sanções do Artigo 303 do CPM.
RESOLVE a mesma totalidade com mira nas orientações estabelecidas no
Artigo 69 do CPM, FIXAR a pena-base em 03 anos de reclusão, no seu
mínimo legal, já que não há nos autos notícia de maus antecedentes sobre o
réu, o dolo foi normal e a Administração não suportou qualquer prejuízo.
7000797-28.2023.7.01.0001
40001369024 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Não há agravante a ser considerada, mas sim a atenuante referente à
reparação do dano, prevista no inciso III, alínea "b" do Artigo 72 do CPM, uma
vez que o réu efetuou a devolução dos valores antes do julgamento, porém sem
possibilidade de alteração do quantum definido, em face do proibitivo do Artigo
73 do mesmo Diploma.
A causa de aumento prevista no Artigo 80 do CPM, cuja aplicação foi
requerida pelo Parquet, por ocasião do julgamento, não pode ser reconhecida,
haja vista que a intenção do réu foi de se apropriar de certa quantia da Caixa
de Economias da unidade militar, o que fez em quatro oportunidades, podendo
assim ser tido como fato único, de acordo com a orientação jurisprudencial:
'(...) A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, embora
fracionado em diversos atos, o desvio da verba de um único
programa/convênio representa a prática de apenas um fato criminoso,
impondo-se o afastamento do acréscimo correspondente à continuidade
delitiva (...)(TRF4, ACR 5055553-71.2019.4.04.7100, SÉTIMA TURMA,
Relator MARCELO CARDOZO DA SILVA, julgado em 06/03/2024)'. Logo,
afastada essa causa e não havendo outra, não há que se falar em aumento da
pena.
Reconhece-se, no entanto, a causa de diminuição do Artigo 16 do CPB,
conforme requerido pela Defesa, aplicando-se a analogia in bonam partem, por
melhor atender aos princípios da individualização e proporcionalidade da pena
em face das circunstâncias do caso, de modo a reduzir 2/3 da reprimenda, a
qual torna-se definitiva no quantum de 01 ano de reclusão.
RESOLVE, ainda, a mesma unanimidade, deixar de aplicar a pena restritiva
de direito indicada pela Defesa por não haver previsão no Código Penal
Militar, que dispõe de sistema de apenação próprio, o que afasta a incidência
do diploma substantivo comum, de acordo com o seu próprio Artigo 12: 'As
regras gerais deste Código aplicam-se aos fatos incriminados por lei especial,
se esta não dispuser de modo diverso'.
RESOLVE, por fim, sem discrepância de votos, CONCEDER ao réu, com base
no Artigo 84 do CPM, o benefício do sursis, pelo prazo de 02 anos, mediante à
observância das condições abaixo descritas, bem como, com fulcro no Artigo
5º, inciso LVII, da CRFB/88, o direito de apelar em liberdade, em razão do
Princípio da Inocência, e, por último, FIXAR o regime aberto como inicial
para cumprimento da pena, de acordo com o Artigo 33, § 1º, alínea "c", do
CPB, na hipótese de vir a cumpri-la em estabelecimento prisional comum:
1) Não se ausentar do território desta jurisdição, Estado do Rio de Janeiro e do
Espírito Santo, sem prévia autorização do Juiz da Execução; 2) não portar
armas ofensivas ou instrumentos capazes de ofender; 3) não frequentar casas
de bebidas alcoólicas ou de tavolagem; 4) não mudar de habitação, sem aviso
prévio à autoridade competente; 5) comparecer a este juízo, a cada período de
90 dias.”
7000797-28.2023.7.01.0001
40001369024 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

6. Inconformado com a Sentença, o Ministério Público interpôs recurso de
Apelação, pugnando pela reforma da Sentença para que a pena-base seja majorada, no
mínimo, para 4 (quatro) anos de reclusão; para que seja excluída a causa de diminuição
referente ao arrependimento posterior, prevista no art. 16 do Código Penal comum; e, ainda,
para que seja exasperada em 1⁄4 (um quarto) a pena pela continuidade delitiva.
7. Por sua vez, a Defesa apelou da Sentença, pugnando pela desclassificação do
crime de peculato para o delito de apropriação indébita, nos termos do art. 248 do Código
Penal Militar, com aplicação do art. 168 do Código Penal comum, por ser mais benéfico.
Ressaltou, ainda, que o Réu não agiu com dolo, pois estava sob coação moral irresistível,
considerando as supostas ameaças por parte dos agiotas. Subsidiariamente, requereu a
manutenção da Sentença.
8. Naquela assentada, o eminente Ministro-Relator apresentou o seu voto no
sentido de conhecer de ambos os Recursos, de negar provimento ao Recurso de Apelação
interposto pela Defesa e de dar provimento ao Recurso de Apelação interposto pelo
Ministério Público Militar para, mantendo a condenação do Segundo-Sargento JOÃO
JOSINO RIBEIRO JÚNIOR como incurso no crime previsto no art. 303 do Código Penal
Militar, reformar a dosimetria da pena para fixá-la em 3 (três) anos de reclusão, sem o
benefício da suspensão condicional da execução da pena, com o regime prisional inicialmente
aberto e com a exclusão das Forças Armadas, nos termos do art. 102 do Código Penal Militar.
9. Entretanto, votei divergindo da douta maioria para negar provimento ao apelo
do Ministério Público Militar e dar parcial provimento ao apelo da Defesa e, em
consequência, desclassificar o crime para o art. 248, caput e inciso II do parágrafo único,
combinado com o art. 80, todos do CPM, pelas razões que passo a expor.
10. In casu, entendi não ser possível atribuir ao Apelante/Apelado a conduta
prevista no art. 303 do CPM, por considerar que o crime de peculato, como delito infamante e
de grande reprovação social, tem como pena-base nada menos que 3 (três) anos de reclusão.
11. Em matéria penal, a exigência da proporcionalidade deve ser determinada
mediante um juízo de ponderação, fazendo-se necessária a adequação das circunstâncias do
caso concreto à uma resposta penal condizente, em atenção aos princípios da razoabilidade e
da proporcionalidade.
12. Assim, embora a punição penal seja necessária, é preciso reconhecer que
aplicar uma pena de 3 (três) anos de reclusão é desproporcional ao caso específico, uma vez
que a pena não pode ser pior do que o crime.
13. A proteção dos bens jurídicos deve estar alinhada com a força do direito
penal. O princípio da proporcionalidade, presente na Constituição de 1988, é fundamental
para evitar sanções excessivamente severas em relação à conduta praticada.
14. No caso em questão, a aplicação da pena pelo crime de peculato
desprestigia o princípio da proporcionalidade em sua base constitucional. A resposta do
Estado aos infratores deve ser proporcional (necessária, adequada e sem excesso) ao ato
cometido e ao objetivo da sanção. Isso envolve equilibrar os meios com os fins, avaliando se
o meio é desproporcional ao fim.
7000797-28.2023.7.01.0001
40001369024 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

15. Nesse sentido, menciono doutrina sobre o tema, in verbis:
“O princípio da proporcionalidade é uma consagração do constitucionalismo
moderno” (BITTENCOURT, Cezar Roberto; Tratado de Direito Penal: Parte
Geral. 14. ed. São Paulo: Saraiva, 2009. p.24); “O princípio da exigibilidade,
também conhecido como o princípio da necessidade ou da menor ingerência
possível coloca a tônica na ideia de que o cidadão tem o direito à menor
desvantagem possível. Assim, exigir-se-ia sempre a prova de que, para a
obtenção de determinados fins, não era possível adaptar outro meio menos
oneroso para o cidadão” (CANOTILHO Apud D’URSO, Flávia. Princípio
constitucional da proporcionalidade no processo penal. São Paulo: Editora
Atlas, 2007. p. 66); “Impõe que a medida adotada para a realização do
interesse púbico deva ser apropriada à prossecução do fim ou fins a ele
subjacentes. Consequentemente, a exigência de conformidade pressupõe a
investigação e a prova de que o acto do poder público é apto para e conforme
os fins justificativos de sua adoção (...). Trata-se, pois, de controlar a relação
de adequação medida-fim” (CANOTILHO Apud D’URSO, Flávia. Princípio
constitucional da proporcionalidade no processo penal. São Paulo: Editora
Atlas, 2007. p. 66-67); e “O postulado da proporcionalidade exige que o Poder
Legislativo e o Poder Executivo escolham, para a realização de seus fins, meios
adequados, necessários e proporcionais. Um meio é adequado se promove um
fim. Um meio é necessário se, dentre todos aqueles meios igualmente
adequados para promover o fim, for menos restritivo relativamente aos direitos
fundamentais. E um meio é proporcional, em sentido estrito, se as vantagens
que promove superam as desvantagens que provoca” (ÁVILA, Humberto.
Teoria dos princípios: da definição à aplicação dos princípios jurídicos. São
Paulo: Malheiros Editores, 2007. p. 158).
16. Considerando as circunstâncias do caso concreto, reputo como necessária a
desclassificação da conduta para o crime de apropriação indébita simples previsto no art. 248,
caput, do CPM, de forma a minimizar a reprimenda, sendo a resposta penal adequada, justa e
compatível com o crime praticado, em homenagem aos princípios da proporcionalidade, da
razoabilidade e da individualização da pena.
17. Portanto, por razão de política criminal, a análise da dosimetria da pena
deve sempre considerar como será tratado aquele que enfrentará a reprimenda penal e, no
caso em tela, não se justificaria uma pena mais elevada.
18. Assim, passo à dosimetria da pena.
19. Quanto à primeira fase, por serem favoráveis as circunstâncias previstas no
art. 69 do CPM, fixo a pena-base em 1 (ano) ano de reclusão.
20. Na segunda fase, incide a agravante prevista no inciso II do parágrafo único,
que deverá acrescer à pena a fração de 1/5 (um quinto), ficando a pena intermediária fixada
em 1 (um) ano, 2 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão.
21. Na terceira fase, a pena deve permanecer no mesmo patamar, tendo em vista
que não há majorantes e minorantes.
7000797-28.2023.7.01.0001
40001369024 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22. Concluído o sistema trifásico de fixação da pena, passei à análise da
continuidade delitiva. Embora a Sentença impugnada tenha considerado a prática de uma
única conduta, entendo evidenciado crime na forma continuada. Assim, uma vez verificada a
continuidade delitiva entre os delitos praticados, tendo em vista que se tratam de crimes da
mesma espécie, praticados com iguais condições de tempo, lugar e maneira de execução,
aumenta-se a pena na fração de 1/4 (um quarto), à luz do art. 80 do CPM, tornando-a
definitiva em 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão.
23. Mantém-se o regime prisional inicialmente aberto para o caso de
cumprimento da pena, conforme regra insculpida no art. 33, § 2º, alínea "c", do Código Penal
comum c/c o art. 110 da Lei nº 7.210/1984, bem como o direito de recorrer em liberdade
previsto no art. 527 do CPPM e a benefício da suspensão condicional da pena pelo período de
2 (dois) anos prevista no art. 84 do CPM.
Ante o exposto, por razões de política criminal, votei no sentido de negar
provimento ao apelo do MPM e dar parcial provimento ao apelo da Defesa para, reformando
a Sentença recorrida, desclassificar a conduta para o crime do art. 248, caput, e inciso II do
parágrafo único, combinado com o art. 80, todos do CPM, reduzindo a pena aplicada ao
Segundo-Sargento JOÃO JOSINO RIBEIRO JÚNIOR para 1 (um) ano e 6 (seis) meses de
reclusão, mantidos os demais termos da Sentença.
Documento eletrônico assinado por JOSÉ COÊLHO FERREIRA, Ministro, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei
11.419.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001369024v5 e do código CRC 4c8eccbf.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Data e Hora: 17/03/2025, às 16:48:08
7000797-28.2023.7.01.0001
40001369024 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000797-28.2023.7.01.0001/RJ
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (AUTOR)
APELANTE: JOÃO JOSINO RIBEIRO JÚNIOR (ACUSADO)
ADVOGADO(A): RONALDO OLIVEIRA DE MAGALHÃES (OAB RJ211289)
APELADO: OS MESMOS
DECLARAÇÃO DE VOTO
Na sessão de julgamento virtual, realizada no período de 17 a 20 de fevereiro de
2025, divergi de meus eminentes Pares, por considerar evidenciada a continuidade delitiva
nas circunstâncias das condutas praticadas pelo Apelante/Apelado. Na ocasião, tive a honra
de ser acompanhado pelos eminentes Ministros PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ,
LOURIVAL CARVALHO SILVA e GUIDO AMIN NAVES.
Nos termos da inicial, o Graduado JOÃO JOSINO RIBEIRO JÚNIOR, na
condição de Encarregado da Secretaria de Comando, teria retirado valores indevidamente da
Caixa de Economias da BFNIG (Batalhão de Artilharia de Fuzileiros Navais), desviando a
quantia de R$ 20.912,76 (vinte mil novecentos e doze reais e setenta e seis centavos), em
quatro oportunidades e depositando-a em sua conta corrente, com a finalidade de saldar
dívida com agiotas. Para tanto, por meio de vales assinados pelo Comandante, utilizou-se do
argumento da necessidade de: recarga do cartão RioCard de militares da função de externo da
OM; aquisição de 3 (três) fragmentadoras de papel, no valor de R$ 2.870,97 (dois oitocentos
e setenta reais e noventa e sete centavos), com apresentação de nota fiscal adulterada para
justificar o gasto; pagamento de curso de condução de veículos de emergência; pagamento de
um boleto referente à aquisição de um triturador de resíduo orgânico.
A sentença impugnada considerou a prática de uma única conduta delitiva, a
qual fracionou em 4 (quatro) episódios distintos, tendo em vista o intento do réu de se
apropriar dos valores exclusivamente existentes na Caixa de Economia. Com a devida vênia,
o fato de os valores terem sido extraídos de uma mesma fonte não pode chancelar o
entendimento do Colegiado a quo. Convergir com esse raciocínio promoverá uma inaceitável
sensação de impunidade, sobretudo pela audácia e pela quebra de confiança por parte do réu
para com a Administração Pública.
Observa-se ter o ora apelante/apelado incorrido em 4 (quatro) condutas
distintas, embora com idênticas condições de lugar e do modus operandi. Considerar o
entendimento lançado na sentença como a incidência de um crime único com base no suposto
valor almejado pelo agente, em torno de vinte mil reais, é verdadeiro menosprezo ao instituto
do crime continuado, constante no art. 80 do CPM.
A jurisprudência desta Corte é firme quanto à possibilidade da aplicação do
instituto a fatos semelhantes aos tratados nestes autos, nos quais se registra a pluralidade de
crimes da mesma espécie, em condições de tempo, de lugar e de modo de execução
semelhantes, de forma a fazer crer que os episódios subsequentes são uma continuação do
primeiro.
7000797-28.2023.7.01.0001
40001369227 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

EMENTA: APELAÇÃO. PECULATO. CRIME CONTINUADO (Art. 303, § 1º, c/c o art. 80,
caput, CPM). Funcionário Público que, durante a gestão administrativa, age com falta de
zelo pela coisa pública e fidelidade para com a Administração Militar, apropriando-se de
valores pagos pelos hóspedes ao Hotel de Trânsito dos Oficiais da Aeronáutica e causando
prejuízo ao patrimônio sob sua administração. Robustez das provas documentais,
testemunhais e periciais que comprovam as ações delituosas do acusado, que, em
continuidade delitiva, desviou R$ 164.088,95 (cento e sessenta e quatro mil, oitenta e oito
reais e noventa e cinco centavos), dos quais tinha posse como Gerente Administrativo do
Hotel de Trânsito dos Oficiais da Aeronáutica. Reconhecimento da semi-imputabilidade, com
a consequente minoração da pena, em um terço, nos termos do parágrafo único do art. 48 do
CPM, por sofrer o acusado de perturbação da saúde mental com diminuição considerável da
capacidade de autodeterminação diante da ilicitude do fato. Aplicação da pena acessória de
perda da função pública, nos termos do art. 103, inciso I, do CPM. Recurso provido
parcialmente.
Unânime.
(Superior
Tribunal
Militar.
APELAÇÃO
nº
0000001-
70.2007.7.02.0202. Relator(a): Ministro(a) MARCOS MARTINS TORRES. Data de
Julgamento: 26/04/2011, Data de Publicação: 14/06/2011). (Sem grifo no original).
Na forma da regra estabelecida por esta Corte, com base em precedente do
Supremo Tribunal Federal, o número das condutas descritas nos autos impõe a exasperação
da pena, pela continuidade delitiva, na proporção de 1/4 (um quarto), o que corresponde a 9
(nove) meses.
Essas foram as razões pelas quais discordei parcialmente do entendimento da
douta Turma, para, aplicando o instituto da continuidade delitiva, condenar o 2º Sgt, JOÃO
JOSINO RIBEIRO JÚNIOR à pena de 3 (três) anos e 9 (nove) meses de reclusão, como
incurso no art. 303 c/c o art. 80 do CPM, sem o benefício da suspensão condicional da
execução da pena, com o regime prisional inicialmente aberto e com a pena acessória de
exclusão das Forças Armadas, nos termos do art. 102 do nominado Código Penal Castrense.
Brasília-DF, 20 de fevereiro de 2025.

CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Ministro
Documento eletrônico assinado por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA, Ministro, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001369227v4 e do código CRC 3fd20075.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Data e Hora: 18/03/2025, às 15:12:35
7000797-28.2023.7.01.0001
40001369227 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR